Tribunal: TJSP
Processo: 2254950-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Perícia atuarial para apuração de reajuste em plano de saúde – Alegação dos recorrentes de que não foi adequadamente atendido o pedido de esclarecimentos por eles formulados – Irresignação quanto à adoção dos índices divulgados pela ANS, e não de índices inflacionários, para cálculo de parte do reajuste aplicável – Perito que justificou os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Perícia atuarial para apuração de reajuste em plano de saúde – Alegação dos recorrentes de que não foi adequadamente atendido o pedido de esclarecimentos por eles formulados – Irresignação quanto à adoção dos índices divulgados pela ANS, e não de índices inflacionários, para cálculo de parte do reajuste aplicável – Perito que justificou os índices utilizados, bem como fundamentou a inadequação técnica de adoção de índices de inflação para os serviços prestados – Autores, ademais, que haviam postulado na inicial a substituição dos índices aplicados pela operadora pelos divulgados pela ANS – Prestados esclarecimentos quanto os reajustes aplicados ao agrupamento de contratos da RN 309/2012 quanto a parte do período controvertido, aferidos através de auditorias independentes realizadas anualmente – Alegação de que as auditorias são realizadas por determinação legal, e não de forma espontânea, que não infirma a regularidade dos cálculos, à míngua de indicação concreta de eventual equívoco – Esclarecimentos prestados pelo perito acerca da inadequação da utilização de notas fiscais para apuração dos reajustes cabíveis – Recorrentes que não impugnaram especificamente, por fundamentos técnicos, as conclusões do expert, mas apenas postularam esclarecimentos, que foram devidamente prestados – Perícia que deve ser homologada – Recurso desprovido.